Tribunal: STF
Processo: RE 1310795
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. O RETORNO DOS AUTOS À CÂMARA DE ORIGEM PARA EVENTUAL EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO À LUZ DO TEMA 396 DO STF, FICANDO ASSIM DIFERIDO O EXAME DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AÇÃO REVISIONAL DE PENSÃO POR MORTE OBJETIVANDO ALCANÇAR O PATAMAR DE 100 % DO SERVIDOR DA ATIVA QUE FALECEU NA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DIREITO A PARIDADE E INTEGRALIDADE. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. VERIFICA-SE QUE O EX-SERVIDOR, NA ÉPOCA DO SEU FALECIMENTO, PREENCHIA TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 3º DA EC Nº 47/2005. CONSOANTE CÓPIA DO PROCESSO 1999/33095, O QUAL TRATA DA APOSENTADORIA DO FALECIDO EM TESTILHA. RESSALTA-SE, AINDA, QUE NA DATA DA SUA APOSENTADORIA CONTAVA COM MAIS DE 35 (TRINTA E CINCO) ANOS DE CONTRIBUIÇÃO, 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO, 15 (QUINZE) ANOS NA CARREIRA E 5 (CINCO) ANOS NO CARGO EM QUE SE DEU A APOSENTADORIA; BEM COMO ESTAVA COM 65 (SESSENTA E CINCO) ANOS NA DATA DA SUA APOSENTADORIA (12/08/94), UMA VEZ QUE NASCEU EM 08/06/1929, DISPENSANDO A REDUÇÃO MENCIONADA NO ITEM III DO ARTIGO 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. LOGO, DENOTA-SE A NÃO APLICABILIDADE DO TEMA 396 DO STF, À HIPÓTESE CONCRETA, EM DETRIMENTO DA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ARTIGO 3º DA EC Nº 47/05. CONTUDO, NÃO PODE SER OLVIDADO QUE CONSOANTE A TESE 396 DO STF EM APREÇO, FOI EXPRESSAMENTE RESSALVADO QUE OS PENSIONISTAS NÃO TÊM DIREITO À INTEGRALIDADE, COM FULCRO NO ARTIGO 40, § 7º, I DA LEX MATER. ASSIM, DEIXO DE EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NA FORMA DO CAPUT DO ART. 1.041, DO CPC, E VOTO PELA MANUTENÇÃO DO ACORDÃO DIVERGENTE. ASSIM, DEVOLVAM-SE OS AUTOS À TERCEIRA VICEPRESIDÊNCIA, PARA O DEVIDO EXAME DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 40, § 8º , da CF, uma vez que o acórdão recorrido reconheceu o direito à paridade sem que houvesse a comprovação dos requisitos previstos no art. 3º, parágrafo único, da EC 47/2005.
    O recurso não merece provimento, tendo em vista que a decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE 603.580-RG, sob a relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido de que “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC n. 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC n. 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC n 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”.
    Quanto ao preenchimento dos requisitos da regra de transição estabelecida pela EC 47/2005, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem é necessário o reexame do conjunto fático e probatório dos autos, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 279/STF.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se.
          Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator